Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707658-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIDAMARIS DA SILVA ALBRECHT AGRAVADO: ROSINEI DA CUNHA GOMES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIDAMARIS DA SILVA ALBRECHT contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela ora agravante em desfavor de ROSINEI DA CUNHA GOMES, indeferiu os pedidos de realização de pesquisa via RENAJUD e de expedição de ofício ao DETRAN para indicar a cadeia de transferência de propriedade e o proprietário atual de uma moto e um carro específicos, bem como os endereços onde estão registrados, e suspendeu o feito por um ano, com fulcro no art. 921, inciso III do CPC. Preparo regular (id 24062396). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator